Tribunal: TJSP
Processo: 1503593-14.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, cc. art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) – Pleitos de mérito visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento da tentativa; (ii) a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado (art. 155, § 2o, do C. Penal); (iii) a absolvição

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, cc. art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) – Pleitos de mérito visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento da tentativa; (ii) a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado (art. 155, § 2o, do C. Penal); (iii) a absolvição por atipicidade material da conduta em face da sua suposta insignificância penal, em favor de JHONATA; (iii) a fixação das penas-base nos mínimos legais; e, ainda (iv), a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento das penas corporais – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pleitos subsidiários que não comportam acolhimento, nos termos do voto – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação – Recursos desprovidos.